Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021793-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), HERALDO MARCELO REBUSSI - CPF: 840.995.269-68 (AGRAVANTE), EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (AGRAVANTE), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI JOSE TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OLEVIR MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1021793-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: HERALDO MARCELO REBUSSI e SUA MULHER

AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ARTIGO 567 E ARTIGO 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – COMPROVAÇÃO DA POSSE E JUSTO RECEIO DE INVASÃO OU CONCRETIZAÇÃO DO ESBULHO E DATA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de liminar de interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse ou concretização do esbulho e data, nos termos dos artigos 567 e

561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a liminar concedida em ação de interdito proibitório se a decisão singular foi embasada em farta prova documental que demonstra de forma satisfatória a existência dos requisitos necessários à sua concessão, mormente se os agravantes confessaram que perpetraram a invasão à área litigiosa.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1021793-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: HERALDO MARCELO REBUSSI e SUA MULHER

AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERALDO MARCELO REBUSSI e EUNICE GONÇALVES REBUSSI
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Interdito Proibitório no.11000294-60.2020.8.11.0096
, ajuizada por
DARCY MACIEL COSTA
, que deferiu a liminar possessória e determinou expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores, ora agravado.

Em suma, aduzem os agravantes que o agravado alega ser o legitimo proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Fazenda Grezedé, com área superficial de 2.539 hectares, localizada no município de Itaúba/MT, Contudo, a referida área é objeto de uma demanda judicial em curso perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,

denominada
Ação de Resolução Contratual /c/c Perdas e Danos n° 1011829-40.2017.8.11.0015
, processo este que já se encontra com sentença favorável aos agravantes desde o dia
19/10/2020
, o que, a seu ver, justifica a liminar recursal.

Adiante, asseveram que correm graves riscos à violação de seus direitos, pois o agravado está falsificando documentos, contraindo crédito vultoso para safra que sequer plantou, bem como está sugando todos os nutrientes da terra sem reposição mínima, além de retirar ilegalmente madeira nativa e autorizando crédito a pessoas que os agravantes sequer conhecem.

Assevera que para piorar a situação, como o agravado está agindo de forma ilegal, poderá surgir inúmeras ações executivas e multas ambientais sobre a propriedade, sendo assim, o imóvel não valerá mais nada e os agravantes terão uma conta impagável com os credores.

Ponderam que o agravado não tem lastro patrimonial, assim, dificilmente terá condições de suportar o pagamento das perdas e danos pleiteados nas demandas propostas, inclusive está se utilizando do imóvel para levantar quantias vultosas que não são pagas, além dos gravames já insertos na matrícula.

Declaram ainda que a razão principal da turbação da posse por sua parte se deu em face de ter descoberto novas fraudes praticadas pelo agravado e seus comparsas envolvendo o imóvel objeto desta demanda.

Informam que foram comunicados por terceiros que o agravado estaria emitindo CPRs sem anuência dos agravantes, inclusive sem efetivamente plantar para pagar a CPR emitida. Além do qual, foram ainda informados quanto à extração de madeira do imóvel, sem qualquer informação aos órgãos competentes, podendo recair sobre o bem multas ambientais.

Pontua também que o imóvel foi abandonado pelo agravado, tendo os agravantes retornando à posse do bem, fazendo cercas e colocando gado que estava sem pasto, cumprindo a função social da propriedade, e também para amenizar os seus enormes prejuízos.

No mais, reiteram que agravado está falsificando documentos públicos, pegando crédito vultoso para safras que sequer plantou, sugando todos os nutrientes da terra sem reposição mínima, retirando ilegalmente toda madeira, autorizando crédito a pessoas que os agravantes sequer conhecem, ou seja, estão se utilizando do imóvel para a prática de delitos.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 63685969
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 64891919
.

As contrarrazões vieram no
ID no 67211468
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1021793-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: HERALDO MARCELO REBUSSI e SUA MULHER

AGRAVADO
: DARCY MACIEL COSTA

V O T O

Eminentes pares.

É sabido que consiste o interdito proibitório em ação possessória

de natureza civil, utilizada em situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado. Constitui um
remédio preventivo
, com o qual o proprietário ameaçado em sua posse pede um mandado judicial para que o réu se abstenha da turbação ou esbulho.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo
567 do CPC/15
(antigo artigo
932 do CPC/73
) e
artigo 1.210 do Código Civil
,

que assim dispõem:

"
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.
”

Muito embora alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendam que a data da ameaça seja um dos requisitos para concessão de liminar em seara de interdito proibitório, certo é que a maioria, dos quais me filio, entendem que o interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária tão somente a comprovação da posse pelo requerente; a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e justo receio de ser efetivada a ameaça.

Inclusive é este o ensinamento de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
:

“O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos:
a) a posse do autor
;
b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;

c) justo receio de ser efetivada a ameaça.
Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito."

(
Curso de Direito Civil", 3o vol., Saraiva, 29a ed., p. 49).

Em outras palavras, a ação de interdito proibitório tem natureza “preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório.
E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer.
"
(SÉRGIO SAHIONE FADEL, in "Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):
Grifei
.

Ainda de
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"
Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho
. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiros (...).
Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se
." (
in "Instituições de Direito Civil", 7a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55).

Grifei
.

Também, de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à POSSE já consumada, o INTERDITO PROIBITÓRIO é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)
”. (
in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, editora Forense, 32a edição, 2004, página 137
)

Portanto, conforme se vê, três dos principais doutrinadores brasileiros são enfáticos em afirmar que para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
a)

- a posse do autor;

b)

- a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu
;
c)
-
justo receio de ser efetivada a ameaça.

Contudo, diante da possibilidade da fungibilidade nas ações possessórias, poderá ser utilizado na ação de interdito proibitório a dicção d
o
artigo 561 do CPC/15
, principalmente se a ameaça da posse já se concretizou em esbulho ou turbação da posse, como ocorrido no presente caso.

Ademais, a liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Sobre o tema, do STJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
Na hipótese, a liminar foi deferida em consonância com a lei, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou abuso. A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento."
(STJ

AREsp no 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS - Julgamento: 21/05/2019 - Publicação 06/06/2019).

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Pois bem
.

No caso em tela, tenho que restaram presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar do interdito proibitório, conforme deferido no Juízo “
a quo
”.

Isto porque, o Juiz singular, ao proferir o
decisum
recorrido, se baseou em vasta documentação juntada aos autos pelo autor, inclusive afirmando que a ameaça da posse se concretizou em esbulho possessório, fato este ocorrido em
16
/07/2020
.

Aliás, valho-me da decisão singular para subsidiar o meu voto diante da clareza dos fundamentos ali expostos:

"Vistos, etc.

Cuida-se de ação de interdito proibitório possessório, com pedido de tutela de urgência, proposta por
DARCY MACIEL COSTA
em desfavor de
EUNICE GONÇALVES REBUSSI, HERALDO MARCELO REBUSSI, VALDECI ALVES DOS SANTOS, EDSON DE SOUZA, EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS, RUDINEI JOSE TEIXEIRA, OLEVIR MACHADO
e
TODOS OS OUTROS INCERTOS E NÃO SABIDOS
, todos qualificados.

Alegado, em síntese, que o requerente é legítimo proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Fazenda Grezedé, com área total de 2.539 (dois mil, quinhentos e trinta e nove hectares), localizada e registrada na cidade de Itaúba/MT, sob a matrícula no 301 e 455, destacada de uma área maior denominada Fazenda Colorado, consoante contrato de compra e venda firmado em 14/12/2011.

Sustenta, que em razão do contrato firmado entre as partes, a requerida ingressou com ação de rescisão contratual, que tramita na 1° Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, porém não foi proferida qualquer sentença no feito, sendo indeferida a reintegração da posse da requerida.

Pontua que a primeira requerida deveria entregar ao comprador ora requerente equivalente a 1.210 hectares abertos para plantio, porém a área somente perfaz a quantia 870 (oitocentos e setenta hectares), ou seja, vendeu uma área com determinada área aberta e entregou outro, não realizou o abatimento dos valores conforme expresso em cláusula contratual.

Aduz, que o requerente exerce livremente a posse do imóvel, executando tarefas em seu imóvel, sendo que nunca ocorreu até o presente mês, qualquer ato a mesma, e no presente caso, a ameaça é ‘’manu militare’’ com jagunços armados, demonstrando desprezo pela ordem democrática, pelo Poder Judiciário e as Polícia Civil e Militar do estado de Mato Grosso.

Informado que os requeridos na data de 16/07/2020, através de jagunços armados compareceram na propriedade rural do Requerente e mandou que não retornasse mais ao imóvel a partir da data, uma vez que a primeira requerida já tinha ganhado a causa.

Afirmado que a primeira requerida contratou jagunços armados para tomar a posse da fazenda que está em litígio, conforme documentação anexa, onde a mesma que efetuou o pagamento de fiança dos jagunços após sua prisão, sendo necessária a presente medida judicial para afastar eventual ato turbativo ou esbulhatório que venha a ser praticado pelos requeridos sobre a posse do requerente, sendo que a concessão da medida liminar é medida de direito, sobretudo em vista das ameaças perpetradas sobre a posse ostentada pelo requerente (de forma mansa, pacífica e ininterrupta) há mais de 8 (oito) anos.

Dito isso, ao final requereu o seguinte: a) a concessão da medida liminar de interdito proibitório possessório em favor do requerente sobre o imóvel descrito no preâmbulo fazenda grezedé, em sua área aberta, e apta a produção de aproximadamente 500 hec, em virtude da comprovação dos requisitos do artigo 561, do CPC, determinando que os requeridos e todos os demais incertos e desconhecidos, se abstenham da prática de atos tendentes a esbulhar a posse exercida há mais de 8 (oito) anos pelo requerente, fixando multa em caso de descumprimento; b) em atendimento ao princípio da fungibilidade, caso ocorra invasão da propriedade do requerente, consumando o esbulho possessório antes da decisão de v. exa., que seja convertido o mandado de interdito proibitório em reintegração de posse, conforme disposição no art. 554 do CPC; c) sejam os requeridos citados para, querendo, apresentar contestação à presente ação, sob pena de confissão e revelia e os demais incertos e não sabidos por edital; d) caso este juízo entenda, ser necessária a audiência de justificação, o que se faz por questão processual, porque as provas cabais da posse estão nos autos, mas se entender proceder oitiva das testemunhas arroladas abaixo, quais deverão ser intimadas por este juízo; e) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, confirmando definitivamente a liminar, coibindo os requeridos de forma definitiva de ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do requerente do imóvel – fazenda grezedé.

Determinada a emenda da inicial pela r. decisão de Id. n.o 35932033, para fim de ser adequado o valor da causa ao proveito econômico pretendido, o que atendido pelo petitório de Id. n.o 35965479, sendo informado que o autor aderiu ao parcelamento, juntando-se a primeira parcela no Id. n.o 36031032.

Petitório da parte requerente de Id. n.o 365653, informando que agravou da r. decisão, para fim de ser apreciada de plano a tutela, o que foi atendido pelo E. TJMT, conforme comunicação de Id. n.o 36868881.

Recebida a inicial pela r. decisão de Id. n.o 37062659 que designou audiência de justificação prévia, a qual não se realizou tendo em vista que não foram citados todos os requeridos, conforme se extrai da r. decisão de Id. n.o 38568534, que determinou o cancelamento da audiência de justificação, tendo em vista a necessidade de ser decido acerca da manifestação do requerido de Id. n.o 38566899, que pugna pela extinção do processo, ante a alegação de litispendência, manifestação da qual se deu vista ao requerente, dada a vedação de decisões surpresas.

Juntado ao processo cópia integral da ação de rescisão contratual que tramita em Sinop/MT, conforme informado no Id. n.o 38593947.

Manifestação do requerente de Id. n.o 38608401, pugnando pela desistência em face dos requeridos
VALDECI ALVES DOS SANTOS, EDSON DE SOUZA, EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS, RUDINEI JOSE TEIXEIRA e OLEVIR MACHADO
, pugnando pelo prosseguimento da ação em face
EUNICE GONÇALVES REBUSSI, HERALDO MARCELO REBUSSI,
requerendo a realização de nova data para audiência de justificação. Juntada de comunicação do E. TJMT de Id. n.o 39492512, determinando a manifestação deste Juízo quanto a tutela de urgência.

Juntada de comunicação do E. TJMT de Id. n.o 39492512, determinando a manifestação deste Juízo quanto a tutela de urgência.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

De proêmio, cumpre esclarecer que a tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do aludido art. 300, caput, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”.

“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”.

Assim, presentes os requisitos mencionados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

A tutela de urgência deve ser tratada com prudência, inclusive não se descartando estabelecer caução idônea, que, entretanto, pode ser dispensada se constatada a hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu, a concessão da liminar pretendida pelo requerente, além de observar os sobreditos pressupostos dos artigos 300, observará aqueles previsto no sobredito artigo 561 do Código de Processo Civil.

Assim, o autor pretende a proteção do interdito proibitório possessório sobre o imóvel “fazenda grezedé” (localizada e registrada na cidade de Itaúba/MT, sob a matrícula no 301 e 455, destacada de uma área maior denominada Fazenda Colorado) em sua área aberta e apta a produção de aproximadamente 500 hectares, ante a alegação de que a requerida EUNICE GONÇALVES REBUSSI e HERALDO MARCELO REBUSSI, estaria ameaçando a posse, comparecendo na propriedade no dia 16/07/2020 “jagunços” armados que disseram para o requerente não retornar mais ao imóvel a partir da data, haja vista que a requerida já havia ganhado a causa, sendo pago inclusive a fiança dos jagunços após sua prisão.

Desse modo, verifico que assiste razão à parte requerente, visto que extrai-se do Id. n.o 38593970 (cópia da decisão no processo 1000294-60.2020.8.11.0096, juntado integralmente pela requerida), que foi mantida em favor do requerente a posse do imóvel em questão, ficando caracterizada a posse do imóvel, bem como a data do esbulho em 16/07/2020, conforme Boletim de Ocorrência de Id. n.o 35737450, bem como resta comprovada a ameaça da posse, sendo possível verificar que a turbação da posse do requerente se deu com pessoas, dentre elas uma com uso de arma de fogo, conforme se verifica do processo 1000270-32.2020.8.11.0096.

Ademais, se extrai do boletim de ocorrência que foi informado nos depoimentos que os requerente foram contratados para fazer uma cerca na Fazenda Califórnia, de um proprietário chamado Marcelo Malboro, consoante Id. n.o 35067060 do Auto de Prisão em flagrante de Id. n.o 35067060, inclusive a área pode até ter sido turbada por terceiros alheios ao processo, tendo em vista que foram arrolados outros requeridos desconhecidos, a indicar que possam ser outras pessoas as responsáveis pela turbação alegada, o que seria esclarecido na audiência de justificação prévia, que pretendia este Juízo redesignar após a análise do petitório de Id. n.o 38566899, porém não obsta o deferimento da presente liminar, visto que o polo passivo poderá ser regularizado posteriormente, caso identificados serem outros os requeridos, estando presentes os requisitos para a presente concessão, em razão da juntada de novos documentos pelas partes.

Cumpre esclarecer que conforme se verifica do petitório e boletim de ocorrência 35930902 e 35930901, não se trata mais de ameaça da posse e sim esbulho propriamente dito, levando a ser concedido pela fungibilidade a reintegração da posse, visto que já foi colocado cadeado na porteira, bem como placas, a indicar que os requeridos se encontram no imóvel e não apenas ameaçando a posse.

Nessa conjuntura, é o entendimento do E. TJMT, conforme julgados abaixo transcritos, com destaques em negrito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO DE POSSE – TURBAÇÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS E PROVAS TESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência de turbação, e os requisitos do art. 561 do CPC, a manutenção da posse é medida que se impõe
”. (TJMT - N.U 0003914-69.2003.8.11.0007, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018);

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o parágrafo único do artigo 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ”Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, na Ação de Reintegração de Posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do ato de agressão à posse, bem como a perda da posse. Havendo documentos que comprovam, a priori, o exercício da posse sobre o bem litigioso e, também, o perigo iminente de dano decorrente da manutenção da decisão singular enquanto aguarda o julgamento de mérito do Instrumental, indubitável a confluência dos pressupostos elencados no art. 995 do CPC”. (TJMT - N.U 1013295- 12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Destarte, tendo em vista os documentos e elementos existentes, o deferimento da tutela almejada é medida que se impõe, de modo a determinar a reintegração da posse.

Noutro viés, quanto ao pedido de reconhecimento de continência, bem como de litispendência, formulado no Id. n.o 38566899, entendo que não merece prosperar, uma vez que o referido instituto processual não se aplica em caso de competência absoluta, neste caso o local da situação da coisa, conforme se extrai do artigo 47 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento pretoriano, que transcrevo: “RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. VARA DO MEIO AMBIENTE.
PREVENÇÃO POR CONTINÊNCIA. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA
. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 19/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/05/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, se o reconhecimento de continência entre duas demandas que versam sobre posse de bem imóvel autoriza o deslocamento da competência do foro da situação da coisa, flexibilizando a regra do art. 95 do CPC/73. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, do CPC/73. Ademais, os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram a efetiva relevância da apontada omissão para a resolução da controvérsia, apta a justificar a anulação do acórdão. Aplica-se, neste ponto, a Súmula 284/STF.
4. A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade. 5. A jurisprudência orienta que se extrai do art. 95 do CPC/73 uma regra de competência relativa, que permite ao autor da ação fundada em direito real sobre imóvel optar pelo foro do domicílio ou de eleição; e outra de competência absoluta, por meio da qual, recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e Documento: 1752682 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/09/2018 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça nunciação de obra nova, o foro competente será necessariamente o da localização do bem. 6. Conquanto seja sempre interessante a reunião de processos para julgamento conjunto, quando as ações são conexas, certo é que optou o legislador, no art. 95 do CPC/73, por estabelecer o foro da situação da coisa, nas ações possessórias, como regra de competência absoluta, a qual, portanto, não está sujeita à modificação por conexão ou continência, privilegiando a lei, nessa circunstância, a regra sobre distribuição do exercício da jurisdição e, em última análise, o princípio do juiz natural, ainda que haja risco de decisões conflitantes.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ – REsp: 1687862 DF 2015/0266001-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgaemnto: 18/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJE 24/09/2018);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - COMPETÊNCIA - CONEXÃO - ART. 95 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A competência para processar e julgar ação possessória é do foro do local onde se situa o imóvel (CPC, art. 95). A competência absoluta não pode ser modificada pela conexão”
. (TJMT - N.U 0071074- 54.2011.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2011, Publicado no DJE 04/10/2011).

Malgrado a ação de rescisão contratual seja mais ampla, que corre na Comarca de Sinop/MT em razão do foro de eleição, essa faculdade não se aplica no presente feito, tendo em vista que se trata de competência absoluta, que não pode ser modificada pela conexão, continência ou foro de eleição.

Ademais, não verificado também a ocorrência da litispendência, visto que embora o requerente tenha protocolado o pedido de interdito na ação de reintegração de posse o fez de modo incidental, não sendo ajuizado nova demanda, o que inclusive já foi afastado pelo Juízo da causa, não havendo que se falar em litispendência, visto que consoante o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência “quando se repete ação que está em curso”, in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência; § 3.o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)”.

Nessa senda, não há que se falar em litispendência e em continência, visto que este último não se aplica em caso de competência absoluta e o primeiro não restou configurado por não ter sido distribuído uma nova demanda, não havendo que se falar em condenação em multa por litigância e má-fé, visto que não acolhido o pedido.

De todo modo, para que haja a caracterização de litigância de má-fé se deve ser demonstrado a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil associada ao elemento dolo. Nesse sentido, é a redação do sobredito artigo 80 do CPC, ipsis litteris:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, para que haja condenação por litigância de má-fé é necessária à devida comprovação no processo que a parte preenche alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, com o dolo específico para tanto, não sendo permitido que o ordenamento jurídico albergue condenações em litigância de má-fé pautado em meras conjecturas das partes. Até mesmo porque, “boa-fé se presume, a má-fé se comprova”, conforme se extraí do princípio da presunção boa-fé processual, bem como da máxima redigida.

Nessa senda, é o entendimento dos Tribunais, conforme julgados abaixo transcritos, com destaques em negrito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INCOMPORTABILIDADE. 1.
Tendo o requerente apenas buscado resguardar seus direitos, sem comprometer a fluidez processual e, principalmente, sem praticar as condutas previstas no transcrito artigo 80 do Código de Processual Civil, deve ser afastada a condenação do demandante por litigância de má-fé
. 2. Em caso de provimento do recurso, indevida é a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO – apelação, 03643608620178090024, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 26/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/09/2019);

“AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC/15 – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DE SUA ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – PLEITO RECONHECIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ONUS MANTIDO – INCIDÊNCIA DO ART; 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - CONSTATAÇÃO DE VÍCIO EXISTENTE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – CORREÇÃO – CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO APELO –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo na decisão recorrida, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de “serviços de terceiros” pela instituição financeira, com o respectivo direito do Apelado, à devolução dos valores pagos, faltando-lhe, assim, interesse recursal nessa insurgência. Há de ser mantida a condenação da parte autora em ônus sucumbênciais, em havendo a sucumbência mínima da instituição financeira, à luz do parágrafo único, do art. 86 do CPC, com a reforma da sentença por este Sodalício. Por questão de economia processual e buscando uma maior primazia na solução da controvérsia, perfeitamente possível a correção de vicio existente na parte final da decisão recorrida, reconhecendo o provimento parcial do Recurso interposto pela instituição financeira.
Não há que se falar na incidência da penalidade por litigância de má - fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.
O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover, na sua totalidade, o Regimental interposto”. (TJ/MT - N.U 0026961- 34.2019.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Destarte, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, de modo que o pedido de condenação em litigância de má-fé deve ser afastado.

Por fim, quanto ao pedido de desistência em face dos requeridos
VALDECI ALVES DOS SANTOS, EDSON DE SOUZA, EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS, RUDINEI JOSE TEIXEIRA e OLEVIR MACHADO
, entendo pelo seu acolhimento, sem a oitiva dos requeridos, visto que não houve manejo de contestação, embora tenha sido intimados alguns deles, haja vista que nos termos artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC, a desistência da ação é um mecanismo da parte requerente que pode ser movida a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado contestação, conforme o caso, do contrário, independe de sua anuência.

1) Isto posto, DEFIRO o pleito liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor do requerente IMEDIATAMENTE, dada a urgência, tendo em vista a existência dos requisitos autorizadores para sua concessão, devendo a posse permanecer com o requerente, conforme determinado pelo Juízo da ação de rescisão contratual, sem que haja qualquer turbação ou esbulho, sob pena de serem aplicadas astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

2) EXPEÇA-SE o respectivo mandado de REINTEGRAÇÃO de posse liminar.

3) AUTORIZO reforço policial, se for necessário, devendo a polícia e os servidores agirem com equilíbrio e circunspeção.

4) HOMOLOGO a desistência da presente ação em face dos requeridos VALDECI ALVES DOS SANTOS, EDSON DE SOUZA, EDINAURO ESTEVES DOS SANTOS, RUDINEI JOSE TEIXEIRA e OLEVIR MACHADO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, devendo o presente feito prosseguir apenas em face de EUNICE GONÇALVES REBUSSI e HERALDO MARCELO REBUSSI. PROMOVA-SE a retificação do polo passivo.

5) INDEFIRO o pedido formulado no Id. n.o Id. n.o 38566899, de reconhecimento de litispendência, visto que não ficou caracterizado e de continência, uma vez que não é aplicável em caso de competência absoluta, bem como de condenação em litigância de má-fé, haja vista que não ficou comprovada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

6) COMUNIQUE-SE ao E. TJMT, acerca da presente decisão, enviando-lhe cópia.

7) ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Juízo da 1.a Vara da Comarca de Sinop/MT, para fim de conhecimento visto que importa ao processo de n.o 1011829-40.2017.8.11.0096.

8) Posteriormente, CUMPRA-SE o remanescente da r. decisão de Id. n.o 37062659.

CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito"

Conforme se denota, restaram preenchidos os requisitos legais, qual seja: a posse do autor na área, o esbulho possessório pelo réu/agravante e a data do esbulho.

Ademais,
os próprios agravantes confessaram o esbulho possessório ao afirmarem que adentraram à área em face de ter descoberto novas fraudes praticadas pelo agravado e seus comparsas envolvendo o imóvel objeto desta demanda
, sob a justificativa de que a mesma estava abandonada, quando na realidade não estava.

Se não bastasse, o fato de a
Ação de Resolução Contratual c/c Peras e Danos no 1011829-40.2017.8.11.0015
, perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop-MT, sobre mesma área objeto da ação possessória, ter sido sentenciada favorável aos agravantes, inclusive com determinação de imissão na posse do imóvel, por si só não dá guarida para a invasão, uma vez que tal sentença não transitou em julgado, sendo que eventual recurso será recebido em ambos os efeitos, diante do que dispõe o artigo1012 do CPC/15, ou se concedida tutela de evidência em pedido cautelar em grau recursal.

Assim, não resta dúvida de que deve ser mantida decisão agravada, mormente por encontrar-se o juízo monocrático próximo dos fatos e das partes na apreciação da controvérsia.

A propósito, sobre situações semelhantes, confira os seguintes arestos, inclusive de minha relatoria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO –LIMINAR DEFERIDA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ESBULHO OU TURBAÇÃO NA POSSE - AMEAÇA CONFIGURADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 932 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Ainda que não tenha sido realizada audiência de justificação prévia, deve ser mantida a liminar concedida em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental que demonstra de forma satisfatória a existência dos requisitos necessários à sua concessão".
(TJMT - RAI no. 35289/2005 - Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/02/2006 - DJ: 01/03/2006)

“INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA INALDITA ALTERA PARS - POSSIBILIDADE - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO IMPROVIDO.

Se as provas produzidas na inicial se mostram robustas e insofismáveis, ensejando a convicção de que há o fundado temor de possível turbação ou esbulho, a medida liminar há que ser deferida, não havendo necessidade de se designar audiência de justificação prévia.”
(TJMT - RAI no. 30785/2005 -

Relator

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - julgamento: 30/08/2005)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Há de ser mantida a liminar concedida em sede de demanda possessória se da documentação acostada na inicial restar suficientemente demonstrada a matéria fática controvertida a fim de se averiguar a existência do esbulho noticiado e a posse da parte requerente”
(
TJMT - Recurso de Agravo de Instrumento n.o 31318/2004 – 1a Câm Cível - Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – julgamento 20/09/2004).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, revogando a liminar de
ID no 63685969
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021